Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729039-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCIA PAULINO DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, apreciando exceção de pré-executividade, decidiu que a liquidação do julgado para apurar lucros cessantes pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, eis que a agravada instruiu os autos com comprovantes de valores desembolsados a título de aluguel de caminhão. Decidiu, além disso, que o recorrente postulou a realização de prova pericial, que pode ser feita na liquidação, motivo por que não há prejuízo às partes no prosseguimento do feito, com apuração do crédito. Com tais fundamentos, rejeitou a objeção. Em suas razões, a recorrente argumenta que o decisum agravado atentou contra o que decidiu o acórdão exarado no julgamento de apelação que cassou sentença extintiva do cumprimento de sentença instaurado objetivando a entrega de coisas e o pagamento de lucros cessantes. Sustenta que remanesce o óbice ao cumprimento do julgado, eis que a sentença, quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, que deveriam corresponder ao aluguel de veículos e reboque entregues em garantia da dívida havida entre as partes, deveria ser liquidada por arbitramento. Aduz ser obstado o prosseguimento do feito sem que se realize a liquidação por arbitramento, de forma que a objeção deveria ter sido acolhida para extinguir o cumprimento do julgado, condenando-se a agravada ao pagamento das despesas de sucumbência. Passa a discorrer sobre os elementos de prova colacionados pela contraparte, aduzindo que os recibos apresentados se relacionam ao aluguel de veículo com motorista, ao passo que a condenação exequenda abrangeria apenas o aluguel do bem. Alega que tais recibos foram provavelmente subscritos na mesma data, não tendo sido acompanhados de comprovante dos pagamentos realizados para os beneficiários, revelando-se imprestáveis para elucidar o valor efetivamente devido. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, verifica-se o sustentado risco de dano processual, que advirá do prosseguimento do feito sem que seja elucidada a controvérsia posta a exame deste Órgão colegiado. Além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante, de que, na apreciação da objeção, remanesceria o error in procedendo declarado no acórdão que apreciou a APC 0714963-64.2018.8.07.0003, são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator